Tribunal: TJES
Processo: 5008587-58.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008587-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008587-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
IGOR MOREIRA DA SILVA
contra Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, face a decisão que indeferiu o pedido de remição pelo “estudo”, decorrente da participação do reeducando na conclusão de curso profissionalizante e na aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em suas Razões Recursais, a combativa Defesa sustenta, em síntese, que a negativa do Juízo, lastreada no fato do acusado ter concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional, não se sustentaria, dado que a aprovação no ENEM, realizado para fins outros, diversos da conclusão do ensino médio, deveria ser admitida como forma de remir a pena.

O agravante pede a reforma da mencionada Decisão, com vistas à remição da pena com base nos certificados de conclusão de cursos realizados na modalidade à distância e na participação no exame nacional do ensino médio, ENEM.

Em sede de Juízo de Retratação a MMª. Juíza de Direito manteve a decisão em que se indeferiu o pedido da remição da pena em razão de reeducando ter realizado o exame do ENEM já possuindo o ensino médio completo anteriormente ao início da execução da pena, assim como indeferiu o pedido de remição em relação aos cursos online realizados sem supervisão.

Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Infere-se que a remição da pena pelo estudo estabelecida na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça sugere atividades de caráter complementar e de natureza educativa, desde que sejam integradas ao projeto da unidade prisional e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim.

Ademais, o reeducando concluiu o ensino médio antes do início do cumprimento da pena e nos termos do entendimento jurisprudencial, isso obsta que ele se utilize da atividade para remir sua pena.

Em análise aos autos processuais, constata-se que o referido curso é de caráter particular e na modalidade à distância, sendo atividade não ofertada pela unidade penitenciária, ou seja, inexistindo qualquer controle de coeficiente, aproveitamento e planilhas com carga horária de estudo do apenado.

Nesse sentido, no que concerne à decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 126 DA LEP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
REMIÇÃO
PELO
ESTUDO
. APROVAÇÃO NO
ENEM
(EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.

1. Visando à ressocialização do apenado e tendo como base o direito fundamental à Educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de
remição
de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de
estudos
por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
- ENEM
.

2. Com efeito, o propósito da
remição
pelo
estudo
não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social.

3. No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio ou superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a
remição
penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma.

4. Agravo regimental improvido. (Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148), T6 - SEXTA TURMA, 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Destarte, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, em matéria de remição pelo estudo a distância é imprescindível à certificação do curso frequentado pelo apenado pelas autoridades educacionais competentes, com a comprovação das horas de estudo em sintonia e adequação com os propósitos da Lei de Execução Penal, sendo, por isso, indispensável o controle e a fiscalização por parte da administração prisional, o que não aconteceu no presente caso.

Dessa forma, o entendimento recente do Egrégio Superior Tribunal de justiça afirma:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO
DE PENA PELO
ESTUDO.
CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal permite a
remição
por
estudo
à distância, contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação de frequência escolar e de aproveitamento do conteúdo ministrado, além do vínculo da instituição de ensino com o Poder Público. Precedentes.

2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte estadual de que não foi apresentada a documentação necessária por parte do agravante para comprovar que o curso frequentado cumpre os requisitos do art. 126 da Lei de Execuções Penais, pois tal providência demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do mandamus.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 751459 / SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182), T6 - SEXTA TURMA DO STJ, Data do julgamento 20/09/2022, DJe 26/09/2022).

Nessa linha de raciocínio, entende-se que razão não assiste ao agravante, pois, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, o Presídio Militar não oferta cursos, bem como não tem qualquer controle acerca de frequência, aprovação, aproveitamento e carga horária do reeducando.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Fábio Vello Corrêa, o qual vejamos:

“Portanto, diante do não atendimento dos requisitos legais acima destacados, não há que se falar em remição por estudo à distância, haja vista que as atividades foram desenvolvidas sem qualquer controle e/ou fiscalização da administração penitenciária e da unidade de ensino. Quanto ao requerimento de remição com base na participação no exame nacional do ensino médio – ENEM -, novamente lhe falece razão, uma vez que o Agravante já possuía o segundo grau completo, não havendo que se falar, portanto, em qualquer deferimento da benesse.”.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA -
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, incabível a
remição
penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma.

2.
Inviável a concessão do acréscimo de 1/3 de tempo remido, na hipótese de conclusão de cursos profissionalizantes, dado que a norma do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal traz um rol taxativo de hipóteses em que o deferimento do aumento em questão é possível, elencando apenas as hipóteses de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

3.
O referido curso é de caráter particular e na modalidade EAD, sendo atividade NÃO ofertada pelo presídio Militar, inexistindo controle de coeficiente, aproveitamento e planilhas com carga horária do apenado.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.